Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738750-58.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: TIM S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Getúlio Alves de Lima contra a r. decisão Id. 51265176, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0735992-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da tutela de urgência. Na decisão Id. 52166246, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e recebeu o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Id. 52210606) não foram acolhidos (Id. 52424722). Na petição Id. 53422706, o Agravante (patrono dos autos), que atua em causa própria, requer a desistência do presente feito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Passo à análise da questão. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora